Tribunal: TJBA
Processo: 8003884-62.2015.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003884-62.2015.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:

APELADO: ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s)
:
NILDOBERTO LIMA MEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM REJEITADA.
EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIREITO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, INTEGRAIS E PROPORCIONAIS, EM RELAÇÃO A TODO O PERÍODO LABORADO, OBSERVADA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARTIGOS 7º, VIII E XVII, E 39, § 3º, DA CF/8
. AUSÊNCIA PROBATÓRIA DA QUITAÇÃO DAS VERBAS DEVIDAS PELO MUNICÍPIO.

VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO PATRONO DO AUTOR. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. PERCENTUAL A SER FIXADO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §4º, II, DO CPC/2015.
APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 8003884-62.2015.8.05.0032,
em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE BRUMADO
e apelado
ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA
em sede de remessa necessária,
pelas razões adiante explanadas.